Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-37.2004.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0000095-37.2004.8.05.0111 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARIRLANDIA GONCALVES RODRIGUES DIAS Advogado(s): GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, NELSON CARLOS MORENO FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE ITABELA-BA Advogado(s): V PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. CONTRATO. REVISÃO. AUTOR. CAUSA. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 485, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento nos incisos II e III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – Para que se configure a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese. III – Evidenciado que o Juízo "a quo" extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por error in procedendo. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 0000095-37.2004.8.05.0111, de Itabela, em que figura como Apelante ARIRLANDIA GONÇALVES RODRIGUES DIAS e Apelado MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, 10 de Novembro de 2020. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA